Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714297-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NAVES DE BRITO AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Naves de Brito em face da r. decisão (ID 229687641) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida por EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda., rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de 15% (quinze por cento)dos rendimentos mensais do Agravante para satisfação do crédito. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido neste Recurso (ID 70765361). Em decisão de ID 71049883, a gratuidade de justiça foi indeferida e concedido o prazo para o Agravante efetuar o preparo, a fim de afastar deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que ele cumprisse a determinação (ID 71583595). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator